Tribunal: TJSP
Processo: 1011084-14.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011084-14.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
JOÃO CARLOS DE ANDRADE OLIVEIRA, é embargado SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011084-14.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30216
2
EMBARGANTE: JOÃO CARLOS DE ANDRADE OLIVEIRA
EMBARGADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A
COMARCA: Franca
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar
ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento
explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS DE
ANDRADE OLIVEIRA contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por
unanimidade NEGOU PROVIMENTO ao recurso.
O embargante interpôs os presentes embargos, alegando omissão e
para fins de prequestionamento.
Contraminuta a fls. 21/26.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Em verdade, o que pretende o embargante é a modificação do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011084-14.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30216
3
Acórdão quanto ao que foi decidido.
Constou do v. Acórdão:
“Primeiro, não há identidade entre a ação de exibição de documentos
requerida de forma antecedente (art. 305, do Novo Código de Processo
Civil) e a cautelar de antecipação da prova antecipada (art. 381, da Lei
n. 13.105, de 2015). Sob o pálio da produção antecipada de provas,
busca o recorrente subverter a ordem processual, alegando a
desnecessidade do interesse de agir (art. 381, inciso I, do NCPC) e a
suficiência dos procedimentos adotados.
Não obstante, a carência de ação é manifesta, evidente a falta do
interesse de agir, conforme bem delineado pelo r. Juízo da Primeira
Instância. Ao contrário do alegado, não ficou demonstrada a recusa
ilegítima certo de que a notificação trazida à colação é imprestável ao
propósito pretendido, esvaziada a tese da resistência imposta.
Não demonstrada a recusa ilegítima (art. 335, inciso I, do Código Civil),
mostra-se acurada a decisão de improcedência decretada pelo MM.
Magistrado. Aplica-se, por analogia, requisitos estabelecidos no REsp.
n. 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-C, do Código
Buzaid (art. 1.036, do NCPC) cuja tese transcrevo:
“A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária” (STJ, 2a Seção, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão).
No caso concreto, a notificação de fls. 30/322 é imprestável ao
propósito almejado. A notificação com dados do Nobre Advogado não
produz qualquer efeito. Admitir a validade do referido documento
significaria chancelar a hipótese de os fornecedores enviarem
aleatoriamente
documentos
pessoais
(sigilosos)
mediante
apresentação de requerimentos remetidos aos seus mais distintos
estabelecimentos, por advogados sem qualquer poder. Neste sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011084-14.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30216
4
reiterada a jurisprudência apontando a insuficiência da notificação
colacionada por vezes, até entregue vazia cito:
“CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Extinção do processo
sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.
Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de prévio requerimento
administrativo válido. Solicitação da entrega do documento a terceiro.
Interesse processual inexistente. Entendimento vinculante do STJ
firmado no REsp. no 1.349.543/MS julgado pelo rito do art. 543-C do
CPC. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido”
(TJSP, Ap. 1000381-85.2016.8.26.0242; Rel. Des. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/08/2016).
A proliferação das demandas desta espécie, de natureza idêntica
àquelas de exibição de documentos, permite verificar o efetivo interesse
dos autos, o qual não merece prestígio no Poder Judiciário. Neste
sentido, aliás, o Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda

NUMOPEDE, da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo,
emitiu o Comunicado n. 02, de 2017, em que orienta “processar com
cautela ações objeto deste comunicado, em especial para apreciar
pedidos de tutelas de urgência”, considerado que, na maioria dos
casos apurados os autores sequer “tinham conhecimento ou interesse na
distribuição da ação”.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por
seus próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do
artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por fim, considerando o contraditório formado em apelação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011084-14.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30216
5
demandante deverá arcar com as custas e honorários fixados estes
últimos em 10% do valor da causa, atualizado.
A fim de assegurar às partes o acesso às Instâncias Superiores e,
principalmente, dispensar a interposição de embargos unicamente com
este propósito, declaro prequestionados os dispositivos atinentes

inclusive aqueles não expressamente mencionados no corpo do acórdão,
em razão da adoção do prequestionamento ficto pelo Novo Código de
Processo Civil (artigo 1.025, do Novo Código de Processo) cf. REsp. n.
94.852/SP.”.
Logo, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não
há falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não
atende ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os
artigos de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende
pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a
pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-
se de razões suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011084-14.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30216
6
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada,
pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora